Tribunal: CARF
Processo: 13005.902399/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902399/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.265 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
DOCILE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$1.266,19 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-108.702, da
3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902399/2011-28
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902399/2011-28

“Trata o presente processo do PER/DCOMP n° 37775.70069.171207.1.3.04-5476,
transmitido em 17/12/2007, por meio do qual se solicita a compensação de crédito
decorrente Darf recolhido a maior ou indevidamente, relativo ao valor original do
crédito inicial de R$ 1.266,19, referente ao IRRF, período de apuração 10/10/2007,
recolhido em 26/11/2007, no valor do total de R$ 1.450,16, com débito próprio, fls.
19/30.
Por meio do Despacho Decisório, emitido eletronicamente (fl. 06), não foi homologada
a compensação declarada, sob o fundamento de que a partir das características do
DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

Cientificado em 16/08/2011 (fl. 27), o interessado ingressou em 13/09/2011 com a
manifestação de inconformidade, fls. 02/05, na qual alega:
- na data de 17/10/2007 foi paga a guia de IRRF, código de recolhimento 9385, no valor
de R$ 1.266,19, acrescida de multa de R$ 4,17, cópia em anexo, sendo declarado que o
valor devido era de R$ 1.266,19, do período de apuração 10/10/07, com vencimento em
16/10/2007, informado na DCTF página 09 e recibo de entrega, em anexo;
- no mês de novembro de 2007, o funcionário responsável pelo arquivamento dos
documentos, o fez em pasta errada, e acreditando que não houvesse recolhido o tributo,
o fez novamente;
- na data de 26/11/2007, foi paga a guia de IRRF, código de recolhimento 9385, no
valor de R$ 1.266,19, acrescida de juros de R$ 171,31 e multa de R$ 12,66, cópia em
anexo, sendo declarado que o valor devido era de R$ 1.266,19, do período de apuração
10/10/07, com vencimento em 16/10/2007, informado na DCTF página 09 e recibo de
entrega, em anexo;
- em dezembro, constatado o erro de pagamento em duplicidade da guia, foi solicitada a
compensação do valor pago a maior ou indevidamente com o tributo CSLL 2484,
através da PER/DCOMP n° 37775.70069.171207.1.3.04-5476, que está sendo
questionada neste momento;
- porém em dezembro/2007, ao preencher a DCTF do período, declarou o débito em
duplicidade e vinculou as guias existentes, quando na verdade somente existia um
débito e um pagamento, pois o pagamento indevido já havia sido objeto de pedido de
compensação.
- na data de 06/09/2011, foi identificado o erro de preenchimento da DCTF, e foi
realizada a retificação e entregue conforme recibo de entrega 15.03.59.23.36-70, cópia
em anexo.
- preliminarmente, cita o art. 74 da Lei 9.430/96, e alega que, diante do que a lei prevê,
a empresa realizou a compensação do pagamento realizado a maior e a alteração das
informações prestadas ao fisco.
- no mérito, argumenta que conforme descrito nas preliminares, nos fatos e documentos
apresentados, em anexo, estes confirmam o direto a compensação do valor pago a
maior, seja na forma de compensação ou restituição. lista os documentos anexados.
- requer a improcedência e insubsistência do despacho decisório, cancelando o débito
fiscal e acatando a compensação do crédito solicitado.
É o relatório.”

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902399/2011-28

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
A empresa afirma em sua manifestação que efetuou a retificação da DCTF relativa ao
período de apuração em questão. No entanto, verifica-se que a retificadora foi
apresentada em 06/09/2011 (fl. 7), posteriormente à ciência do despacho decisório
questionado, 10/08/2011, fl. 27. Em conseqüência, o pagamento efetuado encontrava-se,
à época do despacho decisório, integralmente vinculado ao débito declarado, razão pela
qual não havia qualquer saldo disponível para compensação, conforme efetivamente
decidido.
No entanto, a ausência da DCTF retificadora extemporânea, por si só, não retira do
contribuinte o direito de ver seu crédito reconhecido. O eventual direito de crédito de
que a empresa disponha decorre da correta contribuição por ela devida (em decorrência
do fato gerador do tributo), apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação
com o recolhimento efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve pagamento
indevido. Uma vez caracterizado o pagamento como indevido, no todo ou em parte,
estará a parcela indevida inserida na norma contida no artigo 165-I do CTN, cabendo,
portanto, o reconhecimento do correspondente indébito, independentemente das
informações prestadas em DCTF. A esse respeito, cita-se a seguinte ementa de decisão
do CARF:
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Dessa forma, ainda que o pagamento do qual se origina o direito de crédito encontre-se
integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a restituição de sua
parcela indevida, desde que comprovada documentalmente a ocorrência de erro na
apuração do tributo declarado, cabendo tal verificação à autoridade fiscal competente
para tanto. Nesse sentido, o fundamento do despacho decisório questionado, emitido de
forma eletrônica, restringiu-se, unicamente, à integral vinculação do pagamento ao
débito declarado.
Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF apresentada,
relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual decorreria o alegado
direito de crédito.
Esclarece-se, contudo, que é ônus do contribuinte interessado comprovar a certeza e
liquidez do crédito, instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, sob pena de preclusão, consoante estatuem os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902399/2011-28

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
O contribuinte em sua impugnação afirma que recolheu em duplicidade o DARF de
IRRF no valor do principal de R$ 1.266,19, relativo ao período 10/10/2007, e que
apresentou DCTF retificadora. A fim de comprovar o alegado, o interessado anexa aos
autos: DCTF original, DCTF retificadora e comprovantes de arrecadação dos DARF.
Porém, tais documentos não demonstram ou comprovam a ocorrência de erro na
apresentação da DCTF original.
Reforça-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF transmitida após a
análise do processamento eletrônico, por si só, não é suficiente para lastrear a existência
de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do contribuinte,
suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de veracidade que
milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Como já visto, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas
na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há reparo
a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Pelo exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. É o meu Voto.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 24/07/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 40), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 43 a 46), em 06/08/2019.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente a fim de contrapor os argumentos
da DRJ no que tange à insuficiência probatória, colaciona diversos documentos que serão
analisados a seguir no voto.
Por fim, a recorrente entende que o crédito encontra-se devidamente comprovado,
e requer:
“a) seja anulado o Despacho Decisório por existir o direito ao crédito;
b) subsidiariamente, seja dado provimento ao presente recurso voluntário, tornando
insubsistente a exigência objeto do Acordão;
c) havendo dúvidas quanto à procedência do crédito, requer a conversão do julgamento
em diligência, com fundamento nos arts. 18, I e 58, § 9o, do Regimento Interno do
CARF, para que a Delegacia da Receita Federal de origem de vistas in loco a
documentação fornecida pela empresa e constate a veracidade dos fatos, levando em
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902399/2011-28

conta os documentos e argumentos trazidos em manifesto de inconformidade e em
recurso voluntário.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, verifica-se que a contribuinte requer a anulação do Despacho
Decisório com fundamento na existência do crédito. Entretanto, tal pedido de nulidade confunde-
se com o próprio mérito, ao qual será adiante analisado.
Tem-se, portanto, que a controvérsia reside em um suposto pagamento em
duplicidade efetuado pela contribuinte, mas que constava alocado em débitos declarados na
DCTF originalmente transmitida.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a apenas retificação da DCTF após o Despacho Decisório não
comprovaria a sua existência, devendo a contribuinte demonstrar o equívoco da DCTF anterior
com elementos probatórios hábeis.
No que se refere a esta matéria, concordo em parte com entendimento esboçado
pela DRJ, quanto a possibilidade de apreciação da DCTF retificada da DCTF após o Despacho
Decisório, o que encontra consonância com o Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
Pois bem.
Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou vasta documentação
contábil-fiscal, que foram assim destacados em sua peça:
“ Diário outubro 2007 destacado: Livro Diário contábil, (pg.10.384) do dia
17/10/2007, com o registro do movimento de pagamento da guia devida pela retenção,
acrescida da multa no total de R$ 1.270,36. (pgs.10.386/10.389) do dia 17/10/2007, com
o registro dos lançamentos da nota fiscal 595 do fornecedor Chiari, valor total R$
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902399/2011-28

8.441,28, valor líquido de IR retido de R$ 7.175,09 e da retenção do imposto de renda
no valor de R$ 1.266,19.
 Razão 17102007 pagamento guia banco destacado: Livro Razão Contábil, da conta
contábil: 5.001 – BANCO ITAU S/A, (pgs. 284/285), com o registro do movimento de
pagamento da guia com multa no valor total de R$ 1.270,36.
 Razão 17102007 IRRF a recolher destacado: Livro Razão Contábil, da conta contábil:
49.008 – IRRF A RECOLHER, (pg. 56), com o registro do movimento de pagamento
da guia com multa no valor total de R$ 1.270,36 (na coluna débito) e o registro do
lançamento do imposto de renda retido da nota fiscal 595 no valor de R$ 1.266,19
(coluna crédito).
 Diário novembro 2007 destacado: Livro Diário contábil, (pg.11.999) do dia
26/11/2007, com o registro do movimento de pagamento da guia com juro e multa no
total de R$ 1.450,16.
 Razão 26112007 conta IRRF a recolher destacado: Livro Razão Contábil, da conta
contábil: 49.008 – IRRF A RECOLHER, (pg. 347), com o registro do movimento de
pagamento (indevido ou a maior) da guia com juros e multa no valor total de R$
1.450,16 (na coluna débito), observem que não há registro de retenção no crédito. Este
pagamento é a origem do crédito compensado.
 Razão 26112007 pagamento guia banco destacado: Livro Razão Contábil, da conta
contábil: 5.001 – BANCO ITAU UNIBANCO S/A, (pg. 255), com o registro do
movimento de pagamento (indevido ou a maior) da guia com juros e multa no valor
total de R$ 1.450,16. Este pagamento é a origem do crédito compensado.”

Examinando-se a documentação apresentada, verifica-se que os DARF’s
recolhidos nos valores de R$ 1.270,36 (17.10.2007) e R$ 1.450,16 (26.11.2007) referem-se ao
mesmo fato gerador, o que consta devidamente registrado nos livros contábeis.
Dessa forma, entendo restar comprovado o equívoco da contribuinte que gerou o
pagamento em duplicidade de IRRF, o que encontra consonância com a informação constante da
DCTF retificadora (e-Fl. 8).
Quanto à apresentação de novos documentos em sede recursal, entendo que estes
foram apresentados em consonância com o diálogo do processo, vez que até a decisão da DRJ a
contribuinte não teve ciência de que deveria apresentá-los, portanto, devem ser aceitos.
Nesse mesmo sentido, já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902399/2011-28

litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)

Assim, entendo que o crédito pleiteado encontra-se devidamente demonstrado, e
atende os requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser
reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, para reconhecer o crédito de R$1.266,19 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital